Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 194629215, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0704984-67.2017.8.07.0018, proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Nada há a prover em relação ao requerimento de Id 192499491. Com efeito, as questões presentes na impugnação trazida pela devedora já se encontram acobertadas pela preclusão, uma vez que deveriam ter sido arguidas a tempo e modo. Em relação à postulação de Id 193436264, este Juízo manifesta ciência. Intime-se a demandada a regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, aguarde-se que o Poder Público apresente planilha atualizada do crédito remanescente e se pronuncie sobre o prosseguimento do feito. (...) A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 58907069), alega que teve todos os bens e direitos bloqueados, e posteriormente penhorados, inicialmente nos autos da ação penal no 0066342-48.2005.8.07.0001, na qual foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, sendo que, posteriormente, com intuito de ressarcir o erário, foi aberta ação de improbidade, a que responde até a presente data, autos do processo de no. 0704984-67.2017.8.07.0018, na qual foram, novamente, bloqueados os bens mencionados. Sustenta que, no rol dos direitos bloqueados da Agravante, constava o saldo existente em sua conta bancária, no Banco de Brasília, Agência 127, Conta Corrente 105.692-2, no valor total de R$ 128.942,86 (cento e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), bloqueados em 27 de abril 2005. Esclarece que tais valores estavam depositados na conta corrente, na qual a Agravante recebia seus vencimentos como servidora pública do Governo do Distrito Federal, na condição de Auditora da Receita da Secretaria da Fazenda e faziam parte das parcas reservas que mantinha para momentos emergenciais, sendo que, na data do bloqueio (27/04/2005), existiam saldos mais expressivos, atípicos, portanto, decorrentes da venda lícita de precatórios, recebidos pela Agravante, poupados para emergências da família. Defende que o bloqueio recaiu sobre o valor total existente na mencionada conta corrente, não sendo decotado daquele a parcela relativa a 40 salários-mínimos, não obstante o débito, para que possa a Agravante contar com um numerário mínimo que lhe garanta a subsistência digna. Argumenta que a presente requisição é matéria de ordem pública e nunca foi objeto de requerimentos anteriores, não estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão consumativa (Art. 507, CPC), conforme entendeu a julgadora a quo. Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito devolutivo e, liminarmente, reformada a decisão agravada. Na eventualidade de não ser concedida a liminar, seja o presente Agravo de Instrumento provido (no mérito), com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando que proceda ao desbloqueio da quantia equivalente até 40 (quarenta) salários-mínimos penhorados na conta corrente da Agravante. Preparo (ID 58907076). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da agravante/executada, por entender que a impugnação trazida pela devedora já se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que deveria ter sido arguida a tempo e modo. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.